Tribunal: STF
Processo: HC 182785
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 564.576, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 30.08.2016, o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade. O mandado prisional foi cumprido em 10.06.2019.
    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 564.576, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a prisão preventiva do paciente. Para tanto, afirma que o acionante “nega a prática delitiva, o único elemento de informação presente nos autos, que aponta para ele, é o reconhecimento exclusivamente realizado por fotografia, sendo por demais frágil essa ‘prova’, para manter preso o paciente”. Além disso, sustenta o excesso de prazo da custódia, destacando que o paciente faz parte do “grupo de risco do COVID-19”, por se tratar de condenado “idoso (65 anos de idade), diabético e hipertenso, está preso provisoriamente por 284 (duzentos e oitenta e quatro dias) na penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Rondonópolis/MT)”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal estadual. O que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Por outro lado, a tese de necessidade de revogação da prisão preventiva em razão do paciente encontrar-se “no grupo de risco da COVID-19” não foi submetida a exame das instâncias de origem. O que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias. 
    13. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia. Ao contrário disso, colhe-se dos autos que o paciente “foi denunciado como incurso no art. 159, § 1.º, c.c. o art. 70 (por duas vezes) e art. 29, todos do Código Penal, porque teria sequestrado a vítima, em setembro de 2006, por mais de um dia para obter vantagem financeira de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Foi determinada a citação editalícia do Réu, visto não ter sido localizado na fase administrativa e ostentar registro de feitos suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como foi decretada sua prisão preventiva. Em 30/08/2016, sobreveio sentença condenando os corréus à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incursos no art. 159, § 1.º, do Código Penal. Houve o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Paciente no dia 10/06/2019...” (grifos acrescidos). 
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator